Tribunal: TCU
Processo: 014.488/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, 35014.324584/2024-17 Fraude na inserção de dados fictícios no CNIS (no da TCE no sistema: 1986/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1318/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 014.488/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aucilania Maria de Carvalho (XXX.969.174-XX) e Silvana Rodrigues Ribeiro (XXX.543.655-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Juazeiro/BA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão às responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 79.